Tribunal: TJDFT
Processo: 0702592-10.2019.8.07.0011
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-22
Data de publicação: 2022-12-05

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. PETIÇÃO AUTÔNOMA. PLANO DE SAÚDE. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. TEORIA DA ASSERÇÃO. INCIDÊNCIA DO CDC. PLANO COLETIVO EMPRESARIAL. AUSÊNCIA DE VÍNCULO EMPREGATÍCIO. FRAUDE. RESTABELECIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. DANOS MORAIS INEXISTENTES. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. DANO MATERIAL. COMPROVAÇÃO. PREQUESTIONAMENTO.
1. O requerimento para a concessão de efeito suspensivo deve ser realizado por meio de petição autônoma, dirigida ao Tribunal, no período compreendido entre a interposição da apelação e sua distribuição, ou ao relator, se já distribuída, assim como determina o Código de Processo Civil, no §3o do seu artigo 1.012.
2. A Teoria da Asserção, adotada por grande parte da doutrina e da jurisprudência brasileira, difunde que a verificação das condições da ação, sendo a legitimidade das partes uma delas, será feita in status assertionis, isto quer dizer, com base na afirmação simples do autor em sua petição inicial.
3. A relação estabelecida entre a paciente e o plano de saúde está submetida ao Código de Defesa do Consumidor.
4. O desvirtuamento de contrato de plano de saúde na modalidade coletiva empresarial, por meio de fraude referente à inexistência de vínculo empregatício, autoriza a rescisão unilateral pela operadora do plano de saúde, nos termos da RN 195/09 da ANS.
5. Não cabe a manutenção de plano de saúde coletivo empresarial quando o beneficiário nunca preencheu os requisitos para ser considerado elegível para a contratação.
6. O cancelamento do plano quando constatada a fraude da administradora não caracteriza dano moral ao beneficiário, apenas o exercício regular de direito da operadora.
7. Comprovado pela parte autora o pagamento dos boletos que foram emitidos pela administradora do plano quando foi negada a cobertura securitária, é devido o reembolso a título de danos materiais.
8. O prequestionamento pretendido para fins de interposição de recursos extraordinários exige tão somente que a causa tenha sido decidida e fundamentada no julgado, não havendo necessidade de pronunciamento expresso sobre todos os dispositivos legais mencionados pela parte.
9. Recursos das rés conhecidos, preliminar de ilegitimidade rejeitada e, no mérito, parcialmente providos.